Tribunal: TJMT
Processo: 1027127-15.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-23
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1027127-15.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
PACIENTE: CARLOS FRANCISCO
PLANTÃO JUDICIÁRIO
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por Daniel Ribeiro de Oliveira em favor de Carlos Francisco, em face da decisão proferida pelo Juízo da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que indeferiu o pedido de liberdade provisória formulado pelo paciente.
Aduz o Impetrante que o paciente se encontra preso desde 14-12-2020, sob a acusação da pratica de crimes tipificado nos artigos artigo 121, § 2o, I e III, do Código Penal.
Esclarece que atualmente vive em situação de penúria, pois, desde o momento que fora preso, ou seja, no dia 14 de dezembro de 2020, ele se encontrava trajando apena bermuda e camisetas regata, situação que perdura até hoje, ou seja, HÁ MUITOS dias, o que vem de encontro com os mais elementares princípios Constitucionais, ou seja, o princípio da dignidade humana.
Alega que o paciente é pessoa íntegra, de bons antecedentes e que jamais respondeu a qualquer processo crime, tem famílias constituídas e residência fixa, inexistindo motivos para que sua prisão preventiva seja mantida.
Informa a ausência de prova material do delito, bem como a ocorrência de constrangimento ilegal efetivado em sua liberdade de locomoção, haja vista já terem decorrido mais de 30 (trina) dias de custódia sem que fosse realizado o interrogatório do Paciente. Há expressa violação da Lei, restando de sobejo comprovado o constrangimento ilegal, nos termos dos artigos 38 da lei no 10.409/03 e 648, II, do Código de Processo Penal.
Defende a existência do fumus boni juris na persecução penal sem justa causa para apuração de fato atípico, assim como na violação do preceito constitucional dos princípios da ampla defesa e do devido processo legal (artigo 5° LIV e LV da CR/88), face a mantença do carcer ad cautelam apesar dos bons predicados pessoais do paciente e da inexistência dos pressupostos e fundamentos da prisão preventiva (art. 312 do CPP) e o perigo de dano tem respaldado no fato de os pacientes estarem sendo tolhido ilegalmente do seu direito à liberdade, apesar de não haver razão justificável para esse inquérito desencadear em ação penal e, por outro lado, também não subsistam os motivos da segregação invectivada que deve ser imediatamente desconstituída, garantindo -se ao beneficiário que aguarde o deslinde processual sob a regra do status libertatis, retomando à sua vida normal.
Requer a concessão da liminar, determinando-se a expedição do competente alvará de soltura em nome do paciente: Carlos Francisdo, a fim de que seja imediatamente colocado em liberdade; subsidiariamente, seja desconstituída a prisão preventiva vergastada, em virtude da possibilidade de liberdade provisória, bem como ausência dos requisitos e dos fundamentos ínsitos no artigo 312 da Lei Adjetiva Penal, decorrente da inexistência de indícios suficientes da autoria e prescindibilidade da medida excepcional para garantia da ordem pública, instrução criminal ou segurança de eventual aplicação de lei penal, concedendo -se o presente “mandamus” em definitivo.
É o breve relato.
Decido.
Como é sabido, o Plantão Judiciário tem por objetivo apreciar pedidos de medidas urgentes, de modo a impedir a solução de continuidade da prestação jurisdicional devida aos cidadãos que dela possam necessitar em dias não úteis, em que não há expediente forense normal, situação evidenciada no presente caso.
Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado por meio de sentença condenatória transitada em julgada (Id. 71491966 - Pág. 69), a pena 14 (catorze) anos de reclusão em regime inicial fechado pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado, previsto no artigo 121, § 2o, I e III, do CP (Id. 71491966 - Pág. 44).
Sendo assim, o paciente se encontra custodiado, cumprindo pena em razão de sentença condenatória transitada em julgado, não sendo cabível pedido de liberdade provisória no presente caso.
A propósito:
PROCESSUAL PENAL. PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 15 DA LEI No 10.826/03. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. VIA INADEQUADA. LIBERDADE PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REPRIMENDA DEFINITIVA FIXADA EM PATAMAR INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Tratando-se de habeas corpus substitutivo de revisão criminal, inviável o seu conhecimento. 2. Não há falar na concessão de "liberdade provisória" quando da ocorrência do trânsito em julgado da condenação. 3. Nos termos dos artigos 33 e 59 do Código Penal, estabelecida a reprimenda em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, é adequada a estipulação do regime inicial semiaberto, eis que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, diante de circunstância judicial desfavorável. 4. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 337726 SP 2015/0248935-3, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 01/12/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/12/2015). [Destaquei]
De igual modo, inexiste constrangimento ilegal ante a ausência de realização do interrogatório, pois já encerrada a instrução.
Portanto, em sede de cognição sumária, tem-se que as razões apresentadas para análise não são hábeis para conceder, liminarmente, a ordem pleiteada.
Com essas razões, INDEFIRO a liminar pleiteada.
Requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora e, ao final do recesso forense, distribua-se na forma regimental, a uma das Câmaras Isoladas Criminais.
Cuiabá, 23 de dezembro de 2020.
Desa. Helena Maria bezerra ramos
plantonista